Tribunal: TJDFT
Processo: 0745350-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação. Causa de aumento

1 – Na conduta de subtrair coisa e, logo após, empregar grave ameaça contra a vítima, para assegurar a posse dos bens subtraído e garantir a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto.

2 - Não se afasta a causa de aumento de emprego de arma branca quando as provas - imagens do crime, declarações da vítima e dos policiais e confissão do réu - demonstram que foi usada faca para intimidar a vítima logo após a subtração dos bens.

3 - Apelação não provida.